Tribunal: STF
Processo: ARE 1385480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – LIMINAR CONCEDIDA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA POR ENTENDER DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA A SANÇÃO IMPOSTA – APELO DA FAZENDA PÚBLICA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA – SANÇÃO DISCIPLINAR FUNDAMENTADA E AMPARADA NOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS – REPRIMENDA DISCIPLINAR QUE NÃO SE MOSTROU DESARRAZOADA OU DESPROPORCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO QUE COMPORTA PROVIMENTO – PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. A sanção de demissão aplicada por decisão devidamente motivada e lastreada na prova dos autos não atenta contra os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Não cabe ao Judiciário substituir a Administração na decisão sobre a aplicação ou não de sanção disciplinar se ausente ilegalidade ou abuso de poder.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Contrariamente ao sustentado pelo autor em suas contrarrazões de apelação, nada há de irregular na subsunção da conduta no nº 55 do parágrafo único do artigo 13 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (deixar de comunicar ao superior imediato ou, na ausência deste, a qualquer autoridade superior toda informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço ou de sua marcha, logo que tenha conhecimento), porquanto a localização de um aparelho celular em local onde sabidamente se realiza tráfico de entorpecente consubstancia-se, inequivocamente, em grave alteração do serviço.



    Ademais, verifica-se que a decisão proferida pelo Comandante-Geral apontou expressamente a existência de violação ao número 2 do § 1º do artigo 12 c.c. o número 1 do § 2º do mesmo artigo 12 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, o que implica em considerar como de natureza grave todas as ações ou omissões não especificadas no artigo 13, mas que também violem os valores e os deveres policiais militares,constituindo-se como atentatórias à Instituição.



    Além disso, ao se examinar os argumentos constantes do apelo apresentado pela Fazenda Pública, verifica-se que, de modo diverso da conclusão a que chegou a decisão de primeiro grau, é possível concluir pela razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta pela autoridade administrativa, que apontou a prática de transgressões disciplinares, as quais, por si só, ensejam a imposição de punição disciplinar,independentemente do fundamento absolutório adotado na seara penal.



    O ato punitivo foi fruto de uma decisão que atribuiu juízo de valor à conduta perpetrada pelo autor, sendo que tal valoração realizada pelo Comandante Geral não é suscetível de censura judicial, pois resulta da liberdade de convicção, que é inerente aqualquer processo decisório."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente